Tribunal: TJSP
Processo: 1043421-51.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Embargos de declaração - ação revisional de contratos bancários c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) - empresa e seu sócio que utilizaram do crédito para implemento das atividades empresariais - ausência do contrato, apesar de ordenado ao banco réu sua exibição nos autos - perícia oficial realizada - não

Ementa:
*Embargos de declaração - ação revisional de contratos bancários c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) - empresa e seu sócio que utilizaram do crédito para implemento das atividades empresariais - ausência do contrato, apesar de ordenado ao banco réu sua exibição nos autos - perícia oficial realizada - não vislumbrada reclamada irregularidade na cobrança de tarifas bancárias autorizadas pelo BACEN - vedada capitalização mensal dos juros quando não comprovada expressa pactuação entre os contratantes - juros remuneratórios aplicados à taxa média de mercado - afastada a multa imposta aos autores em sede de rejeitados embargos de declaração com fins de prequestionamento - litigância de má-fé não caracterizada - indevida fixação de honorários advocatícios em declaratórios - jurisprudência do C. STJ - demanda parcialmente procedente - apelo do réu improvido - apelação dos autores parcialmente provida - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043421-51.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes MERCADÃO RIO PRETO LOJA DE CONVENIÊNCIAS EIRELI e
IDACIR PIOVAN, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043421-51.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36840
EDEC.No: 1043421-51.2017.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTES. : MERCADÃO RIO PRETO LOJA DE CONVENIÊNCIAS EIRELI
E IDACIR PIOVAN
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A,
*Embargos de declaração - ação revisional de contratos
bancários c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas
abusivas e repetição do indébito - inaplicabilidade do CDC
(Lei 8078/90) - empresa e seu sócio que utilizaram do crédito
para implemento das atividades empresariais - ausência do
contrato, apesar de ordenado ao banco réu sua exibição nos
autos - perícia oficial realizada - não vislumbrada reclamada
irregularidade na cobrança de tarifas bancárias autorizadas pelo
BACEN - vedada capitalização mensal dos juros quando não
comprovada expressa pactuação entre os contratantes - juros
remuneratórios aplicados à taxa média de mercado - afastada a
multa imposta aos autores em sede de rejeitados embargos de
declaração com fins de prequestionamento - litigância de má-fé
não caracterizada - indevida fixação de honorários advocatícios
em declaratórios - jurisprudência do C. STJ - demanda
parcialmente procedente - apelo do réu improvido - apelação
dos autores parcialmente provida - ausência de omissão,
obscuridade ou contradição embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos de declaração em face do
Acórdão
de
fls.
573/586
sustentam
a
ocorrência
de
obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que, ao negar
provimento ao recurso de apelação do banco réu, aqui
embargado, dando parcial provimento ao apelo dos autores
ora embargantes, não se pronunciou expressamente sobre o
“critério utilizado para permitir a cobrança de tarifas e
taxas de juros abusivos e não contratados entre as partes,
em
absoluta
violação
aos
dispositivos
do
Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043421-51.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
3
22.626/33”.
Impõe-se
pois
pronunciamento
deste
E.
Tribunal, especialmente porque as matérias ventiladas no
presente
recurso
tem
como
escopo
precípuo
o
prequestionamento das questões suscitadas.
2. Os embargos não comportam acolhimento, porque os
recorrentes tão-só reiteram argumentações anteriormente
deduzidas e bem decididas pelo Aresto impugnado, o qual
resolveu a disputa dentro dos limites colocados em juízo
pelas partes, claramente expendendo motivação bastante a
justificar a solução encontrada (CF/88, art. 93, IX e
CPC/15, art. 11). Aliás, quanto ao ponto aqui discutido,
vale repisar:
”... Cuida o caso de ação revisional de contrato
bancário c.c. pedido de anulação de cláusulas
ditas abusivas e de realinhamento de juros, movida
pela empresa e seu sócio contra o Banco Bradesco
S/A, em síntese argumentando a existência de
relação
de
consumo,
de
desconhecimento
das
condições do contrato, de direito à revisão, de
cobrança
excessiva
de
taxas
de
juros
remuneratórios, de indevida capitalização mensal
de juros, de cumulação impossível de verbas
moratórias e de cabível inversão do ônus da prova,
além do que taxas e tarifas debitadas na conta
corrente não foram contratadas/especificadas...
Nesse contexto, pondera-se que é correto que a
vedação da incidência de taxa de juros superiores
a 12% ao ano não alcança operações realizadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043421-51.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
4
agentes do sistema financeiro nacional, entre os
quais se enquadra o requerido, consoante a Súmula
596/STF: 'As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional'. Por isso, os juros
remuneratórios por elas cobrados não sofrem as
limitações da Lei de Usura, mormente não se
olvidando que o § 3o do art. 192 da CF/88, além de
não ser auto-aplicável à época, restou revogado
pela Emenda Constitucional no 40/2003, aplicando-
se mesmo ao caso a Lei da Reforma Bancária (Lei
4595/64)...... deverão ser mantidas as tarifas
cobradas no contrato de conta corrente, já que
embora não contratadas por escrito, houve adesão a
um serviço e as tabelas das tarifas são públicas e
informadas não só nas agências, mas também nos
sites das instituições financeiras. Acresça-se que
as tarifas e encargos cobrados foram autorizados
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo BACEN,
conforme Resolução 2303, de 25.07.96, na forma da
Lei n. 4595/64, pelo que devem ser mantidos” (fls.
578/582).
3. Daí não merece modificação o julgamento Colegiado,
inclusive cabendo lembrar aos embargantes que “Os embargos
prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões
ou contradições no julgado. Não para que se adeque a
decisão ao entendimento do embargante” (STJ, 1a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043421-51.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
5
EDclAgRgREsp
10.270-DF,
REL.
MIN.
PEDRO
ACIOLI,
j.
28.08.91).
4. Nesse trilho, “... Se a decisão embargada diz uma
coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque
assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando
se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este”
(TJSP,
8a
Câmara
de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração n.502.820-4/9-01, REL. DES. SILVIO MARQUES
NETO).
5.
Assim, os declaratórios não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido com efetiva observância dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais elencados no recurso, de qualquer
maneira ficando anotado o prequestionamento anotado.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js